Tribunal: TJSP
Processo: 2163110-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33315
Registro: 2020.0000740335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163110-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
DRS COMERCIO E COSTURAS LTDA ME, SERGIO LUIS DA SILVA e MARIA
ALICE SILVA, é agravada ANA BALDINI GOMES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33315
Agravo de Instrumento no 2163110-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33315
2
Agravante(s): DRS COMÉRCIO E COSTURAS LTDA. ME E OUTROS
Agravado(s): ANA BALDINI GOMES DE SOUZA
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível (Processo no 1014955-58.2020.8.26.0506)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA
CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos
termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 101, proferida pelo MM. Juiz de Direito Francisco Camara Marques Pereira,
em embargos à execução, que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça,
concedendo prazo de 15 dias para que os agravantes recolham as despesas processuais,
sob pena do cancelamento da distribuição da inicial.
Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) não foi analisada a inatividade da empresa, nem o fato de não haver
obtenção de renda, cuidando-se de decisão genérica, que desconsiderou as despesas
elevadas e comprovadas do agravante Sérgio; 2) o entendimento jurisprudencial
majoritário é no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos; 3) a agravante DRS atuava na comercialização (venda e aluguel)
varejista de artigos de vestuário e acessórios para festas e casamentos, tendo juntado
provas de sua inatividade, bem como dos diversos débitos fiscais, demonstrando sua
hipossuficiência financeira; 4) deve ser concedido à agravante DRS a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33315
Agravo de Instrumento no 2163110-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33315
3
justiça porque não possui condições financeiras de pagar as despesas processuais, nos
termos dos art. 5o, LXXIV da CF/1988 e art. 98 e seguintes do CPC/2015; 5) a
agravante Maria Alice é do lar, não aufere rendas, constando como dependente na
declaração de imposto de renda de seu marido, o agravante Sérgio, que tem se socorrido
de empréstimos bancários para prover a subsistência de seus dependentes; 6) devem ser
concedidos os benefícios da justiça gratuita a eles, agravantes, para que seja garantido o
direito de ação, do contrário, haverá violação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
Sem preparo por requererem os agravantes, no presente recurso, a
gratuidade da justiça.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 104) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 108/113 e documentos às fls. 114/135, pugnando
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Perseguem os agravantes a reforma da decisão agravada para que seja
concedida a gratuidade da justiça (fls. 18).
Nos termos do art. 99, do atual CPC, está previsto que “O pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” E nos parágrafos 2o, 3o e 4o foi
regulamentado que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos” (n/ grifos).
Na hipótese vertente, observa-se que a agravante DRS se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33315
Agravo de Instrumento no 2163110-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33315
4
regularmente constituída (fls. 124) e a alegada hipossuficiência não está cabalmente
demonstrada. O CPC/15 admite a concessão de gratuidade a pessoas jurídicas, mas
ainda prepondera o entendimento consolidado na Súmula STJ no 481, que prevê que:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. E, com
relação às pessoas jurídicas não ocorre “presunção de veracidade” na afirmação de
necessidade (CPC/15, art. 99, §3o), de modo que incumbe à interessada demonstrar a
incapacidade econômica. Assim, o ônus de provar a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais sem comprometer a existência da empresa é debitável à postulante
o que aqui não foi observado.
Observa-se que o agravante Sérgio, fiador do contrato de locação (fls.
45), não exibiu a sua declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019. E as
relativas aos anos anteriores (anos-calendário 2017 e 2018) estão incompletas (fls.
80/85), faltando a declaração de bens e direitos. Além do mais, o agravante Sérgio
recebe dois rendimentos mensais, um oriundo de previdência privada (fls. 86/88), e o
outro de sua aposentadoria (fls. 89/91), cujo valor total se encontra acima do critério
adotado para as pessoas atendidas pela Defensoria Pública1.
Por sua vez, a agravante Maria Alice, apesar de ter se declarado “do lar”
(fls. 01 e 37), no contrato de locação foi declarada a função de escriturária (fls. 45). Ou
seja, há dúvida quanto ela exercer ou não atividade remunerativa.
Desse modo, ao contrário do alegado pelos agravantes, a prova
documental não traz a certeza da alegada hipossuficiência financeira, necessária para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Frisa-se que eventual presença de dívidas, protestos, e inatividade da
empresa, ou até mesmo recuperação judicial e falência, por si só, não se revelam
1 Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de 2008 (Consolidada), Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante
de entidade familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições: (...) I aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33315
Agravo de Instrumento no 2163110-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33315
5
suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas,
já que a empresa e os fiadores podem ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas
condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelos agravantes, o
que não pode ser admitido. São excepcionalíssimas as hipóteses de concessão de
gratuidade de justiça à pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, as quais
não se verificam na espécie, porquanto não demonstrada a impossibilidade absoluta de
recolhimento das custas e despesas processuais.
Desse modo, no caso vertente, não vislumbro a alegada e imprescindível
hipossuficiência, a que alude o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, o
qual dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em prestar “assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a fim de que possa ser
deferida a gratuidade judiciária requerida, não se falando, portanto, em violação dos
princípios constitucionais invocados da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau
de jurisdição.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada,
de rigor a sua manutenção, ficando revogado o efeito suspensivo deferido às fls. 104.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora